Tribunal: TJES
Processo: 5002547-18.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002547-18.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JOSE FERNANDO DIAS
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002547-18.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
JOSE FERNANDO DIAS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO OCORREU O PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. INSCRIÇÃO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DEVIDA. BLOQUEIO DO CARTÃO LEGÍTIMO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cancelamento de registro de débitos com pedido de indenização por danos morais por JOSE FERNANDO DIAS em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em síntese, o requerente alega que foi surpreendido pelo bloqueio de seu cartão de crédito ao tentar efetuar o pagamento de compras no comércio local, bem como pela inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, apesar de ter feito pagamento mínimo do valor da fatura de cobrança.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para (1) confirmar a tutela antecipada deferida e CONDENAR o requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. a cancelar a negativação promovida em face do autor JOSÉ FERNANDO DIAS, em relação ao débito objeto dos autos; (2) CONDENAR o requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. a pagar ao requerente JOSÉ FERNANDO DIAS, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de atualização monetária a partir da publicação desta decisão (Súm. 362, STJ) e de juros legais desde a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 3690086, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma ao argumento de que não praticou nenhuma ilegalidade ao bloquear cartão de crédito e inscrever o autor no cadastro de inadimplentes. Ademais, alega que os danos morais não são devidos e que o valor arbitrado é desproporcional ao dano.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o réu aduziu que a sentença incorreu em
error in judicando
, sob o fundamento de que o juízo anterior aplicou de forma equivocada as normas abstratas ao caso concreto. Tal fato se justificaria, pois, segundo o recorrente, a peça inicial careceria de provas que demonstrassem a verossimilhança daquilo alegado.

Todavia, considero que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação. Dessa forma, rejeito tal preliminar.

Adentro ao mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece reforma.

As empresas que administram cartão de crédito oferecem aos seus clientes a possibilidade de fazer o pagamento de um valor mínimo da fatura, caso não possam pagar o valor cheio, a fim de evitar que fiquem inadimplentes.

Nesse caso, não há o que se falar em inadimplência, uma vez que é feito o pagamento acordado no contrato, não sendo possível a inscrição do cliente nos serviços de proteção ao crédito.

Todavia, a situação constante nos autos é diferente da descrita acima. Explico.

Conforme consta na documentação acostada aos autos, o recorrente oferece a seus clientes o benefício de parcelar sua fatura ou o pagamento mínimo dessa, a fim de evitar a inadimplência. Para parcelar a fatura, basta ser pago o valor exato da parcela até o dia indicado, já o pagamento mínimo vem predefinido no boleto anexado à fatura, quais sejam R$ 560,71 e R$ 858,56, referente às faturas dos meses de dezembro e janeiro, as quais os vencimentos foram nos dias 01/01/2022 e 01/02/2022.

Igualmente, como pode ser percebido nos comprovantes anexados pelo autor (Id. 3690052), ele realizou os seguintes pagamentos: R$ 300,00 na data de 03/01/2022 e R$170,00 em 26/01/2022, referentes às faturas que venceram em janeiro e fevereiro, respectivamente.

Dessa forma, diante dos documentos juntados ao processo, pode-se concluir que o recorrido
realizou pagamento muito abaixo do valor mínimo definido na fatura de seu cartão de crédito
e, portanto, tanto a negativação de seu nome, quanto o bloqueio de seu cartão de crédito são legítimos.

Vejamos jurisprudências de mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. NEGATIVAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO EFETUADO ABAIXO DO VALOR MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA ADMINISTRADORA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

I - O sistema de pagamento adotado pelas administradoras de cartão de crédito possibilita a quitação integral do débito ou o pagamento de valor mínimo, hipóteses em que não há que se falar em inadimplência do consumidor ocorrendo quitação do valor pago impedindo, com isso, a negativação do seu nome;

II - Entretanto,
se o titular do cartão efetua pagamento abaixo do valor mínimo constante da fatura, configurada está a inadimplência, hipótese em que a negativação do nome do consumidor se mostra lícita
;

III - Recurso ao qual se nega seguimento com amparo no artigo 557 do Código de Processo Civil, alterando-se, contudo, a fundamentação do decisum

(0028075-40.2007.8.19.0021 - APELAÇÃO. Des(a). ADEMIR PAULO PIMENTEL - Julgamento: 29/10/2008 - DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA. PAGAMENTO DE VALOR MÍNIMO COM ATRASO. COBRANÇA DEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS.

1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de restrição creditícia que o autor entende ser indevida. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.

2 - Responsabilidade civil. Inscrição em cadastro de inadimplentes devida. No caso, resta demonstrado pelos documentos juntados pelo próprio autor que o valor mínimo da fatura com vencimento em 10/03/2017 foi pago com atraso em 03/04/2017 (ID. 10842868 e 10842869).
Ademais, consta do documento de ID. 10842873 - pág. 03 que o referido pagamento não foi suficiente para saldar o valor mínimo da fatura, uma vez que foi realizado na data do fechamento, quando já havia sido atualizada com um novo valor. Assim, não é indevida a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sobretudo por decorrer de exercício regular de direito do credor.

3 - Dano moral.
O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais
(art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça. J

(Acórdão 1207761, 07044170420198070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Destarte,

tendo em vista que não restou caracterizada nenhuma ilicitude na conduta da parte ré, tenho que não restou caracterizado o dever de indenizar,
previsto no art. 927 do Código Civil.

Dessa forma, assiste em razão o recorrido, portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada pelos fundamentos acima expostos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
, reformando a referida sentença de Primeiro Grau, pelos fundamentos apresentados, para julgar
IMPROCEDENTE
os pedidos da inicial e reconhecer a legalidade da inscrição do autor JOSE FERNANDO DIAS nos serviços de proteção ao crédito e do bloqueio do cartão de crédito, diante da inadimplência em razão do pagamento a menor do valor mínimo da fatura do cartão.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento, n
a forma do art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)